Tribunal: TJMT
Processo: 8013094-25.2016.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013094-25.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS WESLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 451.868.201-72 (RECORRIDO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO REFORMADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO.

JUROS DEVIDOS ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 06/04/2015, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial do Devedor, ocorrido em 20.06.2016, ainda que a sentença tenha transitado em julgado em momento posterior, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal.

Se os cálculos elaborados pelo Credor estão em desacordo com o previsto no Plano da Recuperação Judicial, porquanto deveria ter sido atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial (20.06.2016), contudo, a obrigação fora corrigida até 28/05/2019, circunstância que configura excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020